Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-07.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Receptação. Insuficiência de provas. Absolvição.
Sem provas suficientes para confirmar que o apelante recebeu os bens produtos de crime - havia outros moradores na residência em que encontrados os objetos e grande circulação de pessoas - a providência é a absolvição. Apelação não provida.